Tribunal: CARF
Processo: 10325.720804/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10325.720804/2017-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
CONSTRUTORA KLOCKNER LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720804/2017-76
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.786 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720804/2017-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 19) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2012.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 23/26).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/06/2018 (e-fls. 44), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 19/07/2018 (e-fls. 31/36) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Preliminarmente, suscita a nulidade do acórdão de primeira instância por
divergência em relação ao processo julgado. Expõe que o auto de infração lavrado contra a
empresa e que foi objeto de impugnação é o de no 0320203.2014.6495096 referente ao ano
calendário 2009, mas o auto de infração mencionado pelo relator é o n° 0320203.2017.2108835
referente ao ano calendário 2012. Conclui que o voto proferido no Acórdão 02-81-865 da 2a
Turma da DRJ/BHE deve ser considerado nulo, pois não guarda relação com o auto de infração
emitido contra a recorrente.
- Acrescenta que existe a aplicação do Direito da Prescrição e da Decadência
previsto nos artigos 173 e 174 do CTN, uma vez que foi ultrapassado o período de cinco anos
para aplicar a infração ao contribuinte.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Requer a anistia das multas com base no art. 49 da Lei 13.097/15.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o presente processo refere-se ao Auto de
Infração n° 0320203.2017.2108835 concernente ao ano calendário 2012 (e-fls. 19), como indica
a própria interessada na parte superior de sua Impugnação (e-fls. 02). Correto, portanto, o
acórdão de primeira instância, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Quanto à arguição de decadência, também não assiste razão à contribuinte. Nos
casos de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.786 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720804/2017-76

art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que Auto de Infração refere-se a multa por atraso na
entrega de GFIP do ano calendário 2012 e que a ciência do lançamento foi realizada em 2017 (e-
fls. 20), não há que se falar em decadência no caso em exame.
Da mesma forma, não merece ser acolhida a prescrição suscitada pela recorrente.
De acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe esclarecer à contribuinte que a anistia prevista no art. 49 da Lei no
13.097/15 abrange apenas as multas lançadas até a sua publicação, desde que a GFIP tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, o que não se verifica
no presente caso.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital